Tribunal: TJES
Processo: 5013226-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5013226-85.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BASILEU GUARESCHI E JOSÉ CARLOS BAIER
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O artigo 919, § 1º, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução, suficientes. Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução faz-se imprescindível a demonstração pelo embargante, por meio de: a) requerimento expresso; b) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (“fumus boni iuris”) e perigo de que o prosseguimento da ação executiva possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (“periculum in mora”). Tais requisitos legais devem ser observados cumulativamente, isso porque o credor, munido de um título executivo, não pode ver sua pretensão interrompida por meras alegações do devedor, sem o oferecimento de nenhuma garantia.
2) No caso vertente, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na medida que não se verifica a garantia do juízo (o que, aliás, é incontroverso). Na hipótese, a execução não está garantida por nenhum dos meios exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Inclusive, importa ressaltar que a hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a garantia do juízo, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tem natureza processual e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução, o que não ocorreu “in casu”.
3) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso, em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural. Desse modo, não demonstrada a existência de garantia à execução, não há que suspender o seu trâmite processual. Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, impõe-se a preservação da decisão objurgada.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BALISEU GUARESCHI E JOSÉ CARLOS BAIER
(id 6533174), com vistas à modificação da decisão proferida na origem (id 6533175
)
, que, em sede de “embargos à execução de título extrajudicial n.º 0000117-92.2021.8.08.0054” (autos n.º 0000074-15.2022.8.08.0057) opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, recebeu os embargos à execução
sem
efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O Banco do Brasil S/A, ora agravado, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes, com vistas ao recebimento de débito oriundo de cédula de crédito rural inadimplida (autos n.º 0000117-92.2021.8.08.0054).

Os executados, então, opuseram embargos à mencionada execução e requereram a concessão de efeito suspensivo ao feito executivo (autos n.º 0000074-15.2022.8.08.0057).

Entretanto, na decisão objurgada, o Juiz atuante em primeira instância não recebeu os embargos à execução em questão no efeito suspensivo, dada a ausência de caução, como exige o art. 919, §1º, do CPC.

Assim, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, visando a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução,
mesmo sem o oferecimento de caução
, por considerar que o débito exequendo é fruto de cédula de crédito rural, ou seja, pelo só fato de serem produtores rurais e a dívida ser originária de cédula de crédito rural.

Sobre a matéria, importante considerar que o artigo 919, § 1º, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e
desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução
, suficientes
, “in verbis”:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º.
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução
suficientes
”.

Neste contexto, importante ressaltar que para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução faz-se imprescindível a demonstração pelo embargante, por meio de: a) requerimento expresso;
b) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente
; c) relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (“fumus boni iuris”) e perigo de que o prosseguimento da ação executiva possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (“periculum in mora”).

Tais requisitos legais devem ser observados
cumulativamente
, isso porque o credor, munido de um título executivo, não pode ver sua pretensão interrompida por meras alegações do devedor, sem o oferecimento de nenhuma garantia.

Feitas essas considerações e voltando ao caso vertente, observo que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
na medida que não se verifica a garantia do juízo (o que, aliás, é incontroverso)
.

Na hipótese, a execução não está garantida por nenhum dos meios exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC.

Inclusive, importa ressaltar que a hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a
garantia do juízo
, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
tem natureza processual
e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução
,
o que não ocorreu “in casu”
. Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. 1.
A hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a garantia do juízo, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tem natureza processual e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução
.
Não estando o juízo garantido, não cabe a suspensão pretendida, não servindo a garantia hipotecária meio apto a permitir a suspensão da execução
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (
TJGO
; Agravo de Instrumento n.º 5307756-07.2022.8.09.0000; Relator: Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Julg. 26/08/2022; DJEGO 30/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. RETIRADA DO NOME DOS EXECUTADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA.
Não tendo a parte comprovado os requisitos legais para o alongamento de dívida, decorrente de título de crédito rural, bem como diante da ausência dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, impõe-se o indeferimento do pedido
.
Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a suspensão da execução é somente cabível quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam: Existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
bem como esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe (
TJMG
; Agravo de Instrumento n.º 0385751-73.2022.8.13.0000; Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Décima Oitava Câmara Cível; J 05/07/2022; DJEMG 05/07/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste é mais ampla que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo ope legis, de modo que o simples ingresso dessa defesa não é capaz de suspender o andamento do processo executivo, cabendo ao recorrente, no caso concreto, obter essa medida mediante (I) Requerimento expresso, (II) Demonstração dos requisitos da tutela provisória e (III) Garantia do juízo da execução via penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, § 1º, do CPC. 3.
A garantia prestada na cédula rural hipotecária executada se refere apenas ao respectivo título, não se estendendo automaticamente à execução, razão pela qual, uma vez não ofertada garantia ao juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo aos embargos
. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (
TJDF
; Agravo Interno n.º 07346.89-91.2022.8.07.0000; 171.5855; Relatora: Desª Leila Arlanch; Sétima Turma Cível; J 21/06/2023; Publ. PJe 03/07/2023).

Em suma, “[...] a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso,
em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural
”
(TJDF; Agravod e Instrumento n.º 07244.38-14.2022.8.07.0000; 171.5639; Relator: Des. Fernando Habibe; Quarta Turma Cível; J 21/06/2023; PJe 28/06/2023).

Desse modo, não demonstrada a existência de garantia à execução, não há que suspender o seu trâmite processual. Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, impõe-se a preservação da decisão objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
RAMON RODRIGUES MORELLO, FLORDIVINO ANTONIO GUARESCHI, TERESINHA BALISEU GUARESCHI E JOSÉ CARLOS BAIER
(id 6533174)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 6533175
)
, que recebeu os embargos à execução
sem
efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/03/2024 às 16:34:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50183214032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.